Tribunal: STF
Processo: ARE 1588686
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E CARÁTER INDIRETO, REFLEXO, DAS SUPOSTAS OFENSAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.   

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se, conforme relatado, de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do TJMG. O primeiro, movido pelos réus Isaias Geraldo Nunes Neto e Marcos Donizetti Martins Lima (e-doc. 115), contra a condenação do Tribunal de origem por crimes contra a administração pública. O segundo (e-doc. 127), do MPMG, se move contra a absolvição de um dos corréus, em razão de suposta violação ao princípio do nemo tenetur se detegere na fase investigativa, e requer a declaração de licitude do depoimento extrajudicial colhido sem advertência quanto aos direitos ao silêncio e a um advogado.  

    2. No recurso defensivo, alegam os réus, em suma, que a condenação violou os artigos 156 e 386 do Código de Processo Penal, não havendo provas suficientes para o decreto condenatório. Tecem longas considerações sobre as provas produzidas e concluem, em consequência, que a condenação violou os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência, inscritos no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 115).

    3. No recurso do MPMG alega-se que o corréu absolvido, Aleandre Macedo, compareceu espontaneamente ao gabinete da Promotoria, de forma que não poderia se valer do argumento de não ter sido informado quanto aos direitos a um advogado e o ao silêncio. Ademais, não haveria nos autos qualquer elemento indicando vícios na colheita das provas ou no consentimento do acusado, ou qualquer prova sobre eventual coação. Pretende-se a declaração de licitude das declarações extrajudiciais prestadas pelo recorrido e dos elementos de prova daí derivados (e-doc. 127).  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    4. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    5. A verificação da eventual, se existente, ofensa aos dispositivos constitucionais invocados no recurso defensivo, dependeriam de análise prévia de legislação infraconstitucional, sendo, portanto, as ofensas, em tese, meramente reflexas ou indiretas.

    6. Ainda que assim não fosse, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    7. Quanto ao recurso do MPMG, infere-se que a solução adotada pelo Tribunal de origem está em plena consonância com o entendimento desta Corte. Houve depoimento colhido na Promotoria de Justiça, no qual não houve o esclarecimento quanto aos direitos do réu, já então suspeito, de não oferecer prova contra si mesmo e de poder constituir advogado. Discordar deste recorte delimitado pelo acórdão do TJMG, outrossim, exigiria também revolvimento fático-probatório, inadmissível nesta fase.  

    IV. DISPOSITIVO

    8. Recursos extraordinários aos quais se negam provimentos.